Tribunal: STF
Processo: RE 1587837
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, assim ementado: 

AGRAVO INTERNO. Exames Médicos. Improcedência. Obrigação solidária dos entes federativos. Aplicação da Súmula 65 do TJ/RJ. Qualquer pessoa pode obter os medicamentos ou itens necessários à sua saúde junto a qualquer um dos entes estatais pelo princípio da proteção à saúde consagrado no art. 196 da CRFB/88. Possibilidade de realização do exame médico descrito na petição inicial pelos réus, mormente em razão da extrema importância do bem jurídico tutelado, eis que o atendimento da autora em hospital federal não afasta o interesse de agir nesta ação. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte e do STF. Provimento do recurso, na forma do art. 932, V, “a”, do CPC, para determinar a realização dos exames prescritos pelo médico que assiste a autora, necessários à manutenção de sua saúde. Decisão monocrática mantida. RECURSO IMPROVIDO (doc. 27, p. 1).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 134, § 2º, 196 e 198, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido não observou as diretrizes fixadas nos Temas 793 e 1.002 da Repercussão Geral (doc. 30).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro retratou-se quanto  à aplicação do Tea 1002 da Repercussão Geral, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. Agravo Interno. Retorno dos autos da Eg. Terceira Vice-Presidência para eventual juízo de retratação diante do Tema 793 e 1.002, ambos do STF. Obrigação de fazer. Saúde. Realização de exames. Obrigação solidária dos entes federativos. Aplicação da Súmula 65 do TJ/RJ. Qualquer pessoa pode obter os medicamentos ou itens necessários à sua saúde junto a qualquer um dos entes estatais pelo princípio da proteção à saúde consagrado no art. 196 da CRFB/88. Possibilidade de realização do exame médico descrito na petição inicial pelos réus mormente em razão da extrema importância do bem jurídico tutelado, eis que o atendimento da autora em hospital federal não afasta o interesse de agir nesta ação. Consonância com o teor do Tema n. 793 do STF. Em reanálise da matéria, verifico a incidência da tese esposada no Tema 1.002 do STF, segundo a qual os honorários advocatícios são devidos à Defensoria “quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Provimento do recurso do Município réu para condenar solidariamente o do ente Estatal corréu ao pagamento de metade da verba honorífica devida à Defensoria Pública, conforme fixado na sentença. RETRATAÇÃO POSITIVA EM RELAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO (doc. 41).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação de promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de insumos para o tratamento de Diabetes. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178 RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Além disso, constato que os dispositivos apontados pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

Ainda que superado esses óbices, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário acerca da necessidade de direcionamento da prestação de saúde requerida neste processo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.508.627 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 — grifei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.560.987 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/9/2025 — grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.392.427 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 — grifei). 

Posto isso, quanto à violação dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Quanto à ofensa ao art. 134, § 2º, da Constituição da República, julgo prejudicado o recurso ante o juízo de retratação realizado pelo TJRJ (doc. 41). 

Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título em desfavor do recorrente, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator